Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CERCAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ROL TAXATIVO DE ATOS PROCESSUAIS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma de onze processos patrocinados pelo autor, com incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA. Também foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro contratual afasta a competência do juízo de origem; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do banco réu; (iv) apurar a existência de interesse processual do autor; (v) determinar se houve julgamento extra petita pela análise de cláusulas contratuais cuja nulidade não foi requerida; e (vi) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro não prevalece nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, pois incide a norma de ordem pública prevista no art. 53, III, "d", do CPC, que fixa como competente o foro do domicílio do advogado.

4. O julgamento antecipado da lide com base na prova documental constante dos autos, sem decisão de saneamento, não caracteriza cerceamento de defesa, desde que suficientemente fundamentado pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter contratado os serviços jurídicos cuja contraprestação é objeto da ação.

6. O autor tem interesse processual na propositura da ação, visto que os contratos previam remuneração apenas por atos processuais descritos em rol taxativo, não abrangendo todos os serviços efetivamente prestados.

7. Não há julgamento extra petita, pois a sentença não declarou nulidade de cláusulas contratuais, limitando-se a reconhecer a ausência de remuneração por atos não previstos no contrato, o que se insere nos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

8. O termo de quitação apresentado é genérico e não demonstra de forma inequívoca que abrange todas as ações objeto do arbitramento, tampouco define os critérios de remuneração de todos os serviços prestados.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na extensão e complexidade dos serviços prestados, no tempo despendido, na dedicação do advogado e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

10. O valor fixado na sentença — 4% sobre o valor das causas — é excessivo diante dos parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser reduzido para R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), valor mais condizente com a natureza e a extensão dos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre a regra do art. 53, III, "d", do CPC nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, devendo prevalecer o foro do domicílio do advogado.

2. O julgamento antecipado da lide fundado em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa, mesmo sem despacho saneador.

3. O banco contratante é parte legítima para responder por honorários advocatícios convencionais, mesmo que não haja previsão contratual expressa para todos os atos realizados.

4. É cabível a propositura de ação de arbitramento quando os serviços prestados não foram integralmente remunerados, sobretudo quando o contrato prevê rol taxativo de atos remuneráveis.

5. O reconhecimento de ausência de pagamento por serviços efetivamente prestados não configura julgamento extra petita quando inserido nos limites da causa de pedir.

6. Os honorários arbitrados judicialmente devem observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando fixados de forma excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "d"; 63; 370; 355, I; 406, §1º; 85, §§2º e 11; 240; CC, arts. 113, 405, 422, 421, 844; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024515-10.2022.8.11.0041, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, j. 24/03/2021; TJMT, 10095896320188110041, j. 16/02/2022; TJMT, Ap 141578/2017, j. 20/03/2018; STJ, REsp 402578/MT, j. 11/06/2002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1019980-67.2024.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1019980-67.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas - (Autos 0625604-69.2013.8.04.0001, 0004067-57.2012.8.22.0015, 0002432-66.2012.8.11.0041, 0011553-60.2011.8.22.0005, 5000239-69.2012.8.27.2717, 0000004-22.2013.8.04.6201, 0003073-95.2008.8.11.0008, 0000020-90.2017.8.04.4501, 0000042-22.2016.8.04.5201, 0002329-26.2007.8.11.0044 e 0000336-40.2010.8.11.0044) - fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º, do CC). Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC (ID 285662481).

Irresignado, o banco réu afirma, preliminarmente, incompetência do Juízo, em razão da existência de cláusula de eleição de foro, em clara violação ao art. 63 do CPC.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de dilação probatória para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Destaca o julgamento “extra petita”, ante a declaração de nulidade de cláusulas que não foi pleiteada, de modo que a sentença deve ser anulada porque não respeitou os limites jurídicos dos pedidos formulados pelo apelado na petição inicial.

Defende a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os honorários em questão são honorários sucumbenciais, os quais representam uma compensação dependente de um evento futuro e incerto, de modo que qualquer valor eventualmente devido deve ser assumido pela parte que for derrotada no litígio.

No mérito, em suma, ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que é impossível a relativização das condições pactuadas, sobretudo quando ausentes pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Argui, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado a título de honorários contratuais (ID 285662491).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 285662500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que as preliminares de falta de interesse processual e de ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito, portanto com ele serão analisadas.

Pois bem.

Da análise dos autos, importa destacar que não há que se falar em falta de interesse processual desta demanda e de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois, de acordo com o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), restam estabelecidos pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse contexto, resta evidenciada a possibilidade de questionamento quanto aos pagamentos efetuados, sem considerar, inclusive, os pagamentos já efetuados pelo réu, em relação aos honorários contratuais, não havendo que se falar, inclusive, na ausência de legitimidade para o banco figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existente 01 (um) Termo de Quitação juntado aos autos pelo banco requerido, devidamente assinado pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando

expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 10/03/2020 (ID 285662435 - Pág. 1– fls. 3106), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus

probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários, bem como a legitimidade passiva do banco réu.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como

apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas pelo autor, devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos de nºs. 0625604-69.2013.8.04.0001, 0004067-57.2012.8.22.0015, 0002432-66.2012.8.11.0041, 0011553-60.2011.8.22.0005, 5000239-69.2012.8.27.2717, 0000004-22.2013.8.04.6201, 0003073-95.2008.8.11.0008, 0000020-90.2017.8.04.4501, 0000042-22.2016.8.04.5201, 0002329-26.2007.8.11.0044 e 0000336-40.2010.8.11.0044, em trâmite, respectivamente, nas Comarcas de

Manaus/AM, Guajará-Mirim/MT, Cuiabá/MT, Ji-Paraná/RO, Figueirópolis/TO, Aripuanã/AM, Barra do Bugres/MT, Ipixuna/AM, Jutaí/AM e Paranatinga/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do

julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025